Tribunal: TCU
Processo: 033.361/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus  Suframa, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria de Produção Rural  Sepror do Estado do Amazonas, por meio do Convênio 35/2007, que teve por objeto a Execução do Projeto Agroindústria de Fécula de Mandioca nos Municípios Careiro-Castanho e Manaquiri.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 15251/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.